Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017294-07.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): FRARE & FRARE LTDA - EPP
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Frare e Frare Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 6818-58.2016.8.11.0055 – código 216192, ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente.
Em síntese, aduz a Agravante a não ocorrência da prescrição, visto que, no presente caso, trata-se de não recolhimento de ICMS, tributo sujeito por homologação, cujo prazo prescricional tem início a partir da data do vencimento da obrigação tributária.
Alega que, a data do vencimento dos títulos ocorreu em 10-3-2007 e 20-1-2010, de modo que, em 21-1-2015, todos os débitos já estariam prescritos, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Antes de analisar o pedido de liminar, esta Relatora determinou a manifestação da Recorrente quanto a tempestividade recursal, que foi devidamente atendida no Id. 28954459.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, constata-se a tempestividade do recurso, uma vez que, no dia 28-10-2019 (segunda-feira), foi feriado referente ao dia do servidor público, não contando prazo nesse dia.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Estadual ajuizou, em 17-5-2016, a execução fiscal de origem em face da Agravante, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 133.292,10 (cento e trinta e três mil duzentos e noventa e dois reais dez centavos), referente a falta e/ou recolhimento a menor do ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2007 a 2012 (Id. 23729986).
A Executada opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição, contudo, o incidente foi rejeitado pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que a matéria questionada demanda dilação probatória e apenas com os elementos constantes nos autos não seria possível concluir pela ocorrência da decadência e prescrição.
Pois bem.
Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.
A respeito do tema, foi editada a Súmula 436/STJ que dispõe: A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.
Entrementes, cumpre destacar que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não há comprovação de que a Agravante tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco.
Sendo assim, não é possível afirmar a data de constituição definitiva do crédito, ou seja, se realizado de ofício pela autoridade administrativa ou constituído por meio da declaração, visto que na CDA consta apenas o número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos.
Desse modo, não há elementos suficientes a aferir a ocorrência ou não da prescrição, cujos fatos demandam dilação probatória, vedada nesta via processual.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO RECONHECIDA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o lapso decadencial/prescricional. Não consta da Certidão da Dívida Ativa se o tributo foi declarado ou se houve notificação do contribuinte, com a indicação da respectiva data. Constam apenas o número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos, não havendo informações acerca de seu trâmite processual. 4. O conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o exame da questão arguida, cuja análise, se o caso, poderá ser feita em sede de embargos à execução. 5. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 6. Agravo interno improvido. (TRF-3 - AI: 00255262220154030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 13/12/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019). [Destaquei]
Desse modo, tenho que resta ausente a probabilidade do direito da Recorrente, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora